Tribunal: TJBA
Processo: 8014117-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014117-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: JOSE COSTA LISBOA JUNIOR Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS 3 OFICIO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. SUCUMBÊNCIA EM PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. POSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES. EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA SUCESSÃO POSSESSÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a dúvida suscitada pelo 3º Registro de Imóveis da Comarca de Salvador, negando o registro de usucapião extrajudicial pleiteado pelo apelante, que buscava o reconhecimento da propriedade com base na soma da posse de sua genitora com a posse própria, tendo sido rejeitadas preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de documentos essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação formal do apelante no procedimento de suscitação de dúvida caracteriza cerceamento de defesa; (ii) determinar se a documentação apresentada comprova, de forma suficiente, a transmissão válida da posse e o atendimento aos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extrajudicial com soma de posses. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de dúvida registral possui natureza administrativa, disciplinada pelos arts. 198 a 207 da Lei nº 6.015/1973, não exigindo citação formal, mas sim a intimação do interessado no protocolo do título e formulação das exigências, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa. 4. A ausência de notificação formal no procedimento de dúvida não gera nulidade quando há efetiva participação do interessado e apreciação dos documentos por ele apresentados, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 5. A alegação de ausência de documentos essenciais não prospera quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a análise da controvérsia, não havendo indicação específica de documentos omitidos que comprometam a compreensão da matéria. 6. A usucapião extrajudicial exige prova robusta da posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini pelo período legal, bem como da transmissão válida e eficaz da posse quando se pleiteia a soma de posses nos termos do art. 1.243 do Código Civil. 7. O Instrumento Particular de Cessão de Direitos apresentado pelo apelante carece de requisitos formais mínimos — como data certa e reconhecimento de firma — que garantam sua autenticidade e eficácia probatória, inviabilizando a comprovação inequívoca da transmissão da posse. 8. O princípio da legalidade, que orienta a atividade registral, impõe ao registrador o dever de exigir documentação apta e suficiente para demonstrar o cumprimento dos requisitos legais, especialmente no contexto da usucapião extrajudicial, cuja cognição é sumária. 9. A utilização da via administrativa da usucapião não pode servir para elidir formalidades legais nem obrigações tributárias inerentes à transferência formal da propriedade, sendo legítima a recusa do registro quando ausentes os requisitos legais. 10. O indeferimento administrativo não obsta a busca do reconhecimento judicial da usucapião, onde é possível a produção probatória ampla e o saneamento de eventuais vícios formais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014117-02.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE COSTA LISBOA JUNIOR e como apelada CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS 3 OFICIO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias 16 de junho de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Roberto Maynard Frank Relator Procurador(a) de Justiça